Tribunal: STF
Processo: HC 269216
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado a 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 71 do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso no qual se busca “o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para revisão da decisão embargada, afastando-se o óbice da supressão de instância diante da excepcionalidade do caso”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Estando o réu preso preventivamente pelo delito de lavagem de capitais — objeto da presente impetração —, tal circunstância foi registrada no processo de execução penal relativo às condenações definitivas do paciente, “para acompanhar a situação prisional do acusado no cumprimento da cautelar, inclusive para que ele não seja prejudicado no tocante aos benefícios da execução”. Caso a defesa pretenda afastar qualquer registro de prisão vinculado a esse delito, deverá, necessariamente, buscar a revogação da custódia cautelar — pretensão que, em verdade, se veicula neste Habeas Corpus.

    4. Por não ter sido objeto de apreciação no acórdão ora impugnado, eventual manifestação desta CORTE sobre a prisão preventiva — assim como sobre a alegada ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, esta suscitada em memoriais — implicaria indevida supressão de instância e afronta à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.